Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721018-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO SAFRA S A, BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDUARDO BEZERRA DA SILVA contra a decisão de ID 59433815 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0715983-86.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO SAFRA S A, BANCO DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora. No agravo de instrumento (ID 59432793), a parte autora, ora agravante, pleiteou, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça e, em liminar, fosse deferida a antecipação da tutela recursal, “para o fim de limitar os descontos dos empréstimos consignados em 35% da remuneração mensal do Agravante, deduzidos os descontos obrigatórios”. A decisão de ID 59765157 indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinando que a agravante efetuasse o recolhimento do preparo recursal. Ainda, indeferiu o pedido liminar. É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que, após a prolação da decisão liminar neste Agravo de Instrumento, a Agravante requereu ao Juízo de Primeiro Grau o parcelamento das custas processuais, o que restou indeferido. Na ocasião, o Magistrado determinou à parte autora que recolhesse as referidas custas (ID 199570654 – autos de origem), mas ela não cumpriu o comando. Com efeito, sobreveio a sentença no processo originário, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, a prolação de sentença no feito originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Nessa toada, cito precedentes desta c. Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO DO AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO LASTREADO, INCLUSIVE, NA FALTA DE PREPARO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Extinta a ação incidental de embargos do devedor e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, que tinha como objeto gratuidade de justiça, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial, nomeadamente quando um dos fundamentos que içara fora a ausência de preparo, denotando que a matéria, se o caso, deverá ser submetida a reexame via apelação. 2.Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1742095, 07020569020228079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MACHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. conforme lecionam os arts. 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento, por si só, não é capaz de interromper o trâmite regular do processo de origem, motivo pelo qual a sentença proferida pelo Juízo a quo cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, ante ao descumprimento de determinação para o recolhimento das custas iniciais. 5. Considerando a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como a publicação de sentença nos autos de origem, deve ser pronunciada a perda de objeto do recurso, por ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1712851, 07384408620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator